Tribunal: STF
Processo: ARE 1470711
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Recurso extraordinário intempestivo. 



    1. O recurso extraordinário é intempestivo, tendo em vista que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC e no art. 798, do CPP. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado” (ARE 1431847-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.